Tribunal: TJSP
Processo: 1018623-92.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde - Cobertura assistencial – Negativa indevida de fornecimento de atendimento em regime de internação domiciliar (home care) de acordo com a prescrição médica - Súmula 90 deste Egrégio Sodalício - Paciente que faleceu no hospital – Extinção do processo sem exame de mérito em relação ao pedido obrigacional - Sentença que condenou a operadora no pagamento de danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde - Cobertura assistencial – Negativa indevida de fornecimento de atendimento em regime de internação domiciliar (home care) de acordo com a prescrição médica - Súmula 90 deste Egrégio Sodalício - Paciente que faleceu no hospital – Extinção do processo sem exame de mérito em relação ao pedido obrigacional - Sentença que condenou a operadora no pagamento de danos morais - Insurgência da requerida – Danos morais demonstrados e presentes in casu – Valor da indenização reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.